Tribunal: TJBA
Processo: 8067229-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067229-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: MARILENE FERREIRA DA SILVA PAIXAO

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Devolução do Indébito e Condenação em Danos Morais, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, que alega desconhecer a origem e legitimidade de débito e contrato lançado em órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, conforme previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Nas relações de consumo, presentes os requisitos legais, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe para concretizar a proteção ao consumidor, parte vulnerável da relação.

4. A técnica do ônus dinâmico da prova concretiza os princípios da solidariedade, da facilitação do acesso à Justiça, da efetividade da prestação jurisdicional e do combate às desigualdades.

5. No caso em análise, verifica-se a verossimilhança das alegações da consumidora e sua hipossuficiência técnica para produzir as provas necessárias a fundamentar sua pretensão, sendo cabível a imposição do ônus probatório à instituição financeira, que detém melhores condições de produzir as provas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É cabível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor, recaindo sobre o fornecedor, que possui melhores condições, o dever de comprovar a legitimidade do negócio jurídico questionado."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 883.656/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8067229-83.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO BRADESCO SA
, e, como agravada,
MARILENE FERREIRA DA SILVA PAIXAO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.